Tribunal: TJPA
Processo: 0001185-91.2008.8.14.0018
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0001185-91.2008.8.14.0018.
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO.
APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTE DE PEDRAS.
APELADA: ELIANE DOS SANTOS FERNANDES.
Advogada: Dra. Cordolina do Socorro Ribeiro de Brito.
Procuradora de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS EM 01.03.1983. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.
1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.
2. Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, que faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, como servente, e permanece no cargo até os dias atuais.
3. A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ.
4. A apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Posteriormente, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131). Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte. A ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Jurisprudência.
5. De acordo com o art. 19 do ADCT, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88.
6. A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais. Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período. Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista.
7. O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Município, tendo em vista sua irregularidade formal, consubstanciada na ausência de habilitação dos advogados que subscreveram o apelo, vício que não foi sanado nas oportunidades concedidas. Em reexame, mantém integralmente a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/11/2020 a 23/11/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS (fls. 106-110)
contra a sentença de fls. 98-103, na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Eliane dos Santos Fernandes
contra o
Município de Ponta de Pedras
. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, o seguinte: a) Ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, na função de servente vinculada à Secretaria Municipal de Educação, exercendo seu trabalho na Escola Florência Monteiro da Silva; b) Posteriormente, foi lotada na Escola Deodoro dos Santos, onde permaneceu até julho de 2009, quando foi exonerada; c) Em seguida, a Administração revogou o ato de exoneração e autora voltou a trabalhar como servente, na Escola Municipal de Vila Nova, situação que permaneceu até os dias atuais; d) Instaurou a demanda judicial com o objetivo de obter o reconhecimento de sua estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do ADCT, uma vez que, no momento da promulgação da CF/88, já exercia a atividade de servente há mais de 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, pediu a concessão de antecipação de tutela para garantir sua permanência na função de servente, de modo que não ficasse sujeita a nova exoneração no decorrer do processo. Ao final, pleiteou a declaração de sua estabilidade excepcional como servidora do município demandado.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 07-71.

Após a regular citação, o Município de Ponta de Pedras apresentou contestação às fls. 75-87, arguindo, em resumo: a) Inexistência de prova da prestação de serviço nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição; b) Nulidade da contratação temporária, inexistência de efeitos jurídicos e impossibilidade de consumação de fato inconstitucional; c) Improcedência dos pedidos.

Na ocasião das especificações de provas a serem produzidas em instrução, a autora / apelada juntou cópia autenticada de sua portaria de nomeação e pugnou pelo seu depoimento pessoal, bem como pela oitiva de testemunhas e do representante legal do município, conforme consta às fls. 94-96. O município não requereu a produção de provas.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a requerente / apelada e três testemunhas. No mesmo ato, o juízo
a quo
sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos formulados e deferindo a antecipação de tutela pleiteada, conforme consta às fls. 97-103.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação às fls. 106-110, alegando: a) Nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público; b) Ausência de comprovação dos requisitos necessários à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT; c) Impossibilidade de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Ao final, pediu o provimento da apelação para cassação da sentença e da antecipação de tutela deferida. O recurso foi subscrito por advogados sem procuração nos autos.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 113-122, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, o feito foi distribuído à Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (fl. 125).

Em petição de fls. 130-131, os advogados que assinaram a apelação comunicaram que não mais representavam o Município.

Em despacho de fl. 132 foi determinada a intimação do Município para que regularizasse sua representação processual.

Por meio do despacho de fl. 133, a Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho declarou sua incompetência para continuar atuando no processo, tendo em vista a superveniência de sua lotação na 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

Coube-me o feito por redistribuição (fl. 134).

Diante do não atendimento ao referido despacho de fl. 132, determinei novamente a intimação do ente municipal para que regularizasse sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 137).

O apelante não promoveu a regularização determinada, conforme certificado à fl. 143.

Em despacho de fl. 146, determinei novamente a intimação do Município, por meio de Oficial de Justiça, para que suprisse a ausência de representação processual no prazo de 60 (sessenta) dias.

Embora tenha sido regularmente intimado (fl. 152v), o apelante se manteve inerte.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação e, em remessa necessária, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade da apelação. Sentença proferida na vigência do CPC/73. Aplicação do Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ. Verificação dos requisitos de admissibilidade na forma do CPC/73.

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS (fls. 106-110) contra a sentença de fls. 98-103, na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ:
Enunciado administrativo n. 2 do STJ.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. (Grifo nosso).

Consoante já consignado no relatório, a apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Em seguida, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131).

Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte.

Diante de tal circunstância e considerando o teor do Enunciado acima transcrito, a irregularidade da representação deve ser analisada sob o prisma dos arts. 36 e 37 do CPC/73:
Art. 36.
A parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado.
Ser-lhe-á lícito, no entanto, postular em causa própria, quando tiver habilitação legal ou, não a tendo, no caso de falta de advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver. (Grifo nosso).
Art. 37.
Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.
Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz.
Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos.

A partir de tais disposições, conclui-se que a ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Para corroborar essa conclusão, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO - TEMPO RAZOÁVEL PARA SUPRIR A OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANDATO QUANDO DO PROTOCOLO DA APELAÇÃO - FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 1. Se o autor fora intimado para suprir a falta (JUL/2010) e, dessa intimação à sentença (AGO/2011), passaram-se mais de um ano; e, protocolizada a apelação (OUT/2011), ainda assim, não trouxe a procuração, vê-se, pois, que o autor não está devidamente representado, não tendo, pois, a capacidade postulatória, sequer para recorrer.

2. Apelação de que não se conhece.
3. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 24 de junho de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - AC: 284562820104013400, Relator: JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO (CONV.), Data de Julgamento: 24/06/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 11/07/2014). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO -
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
- RECURSO DA PARTE AUTORA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1 - O Município é representado em Juízo pelo Prefeito ou pelos Procuradores Municipais. Di-lo o art. 12, II, do CPC/1973. Por esta razão, não se conhece do recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos, máxime quando ele deixa de sanar o vício de representação processual apontado, embora lhe tenha sido conferido prazo para tanto.
(...). (TJ-MT - APL: 00069114920138110015324542015 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/06/2018). (Grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS. INVERSÃO E ISENÇÃO. LEI Nº 1060/50.
1. Não sanada e regularizada a capacidade postulatória da advogada que subscreveu o recurso de apelação, a medida que se impõe é o não conhecimento por falta de pressuposto processual;
(...) 5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário, reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.
(TJ-PA - AC: 00028729420148140110 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2018). (Grifo nosso).

Resta evidente, portanto, que a apelação interposta pelo Município é inadmissível em razão de sua irregularidade formal, especificamente no que se refere à ausência de capacidade postulatória, pois o recurso foi subscrito por advogados sem habilitação nos autos e a representação processual não foi regularizada até o presente momento.

Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso de apelação.
II. Reexame necessário.

Diante da não conhecimento da apelação interposta pela Fazenda Municipal, torna-se imperiosa a realização do reexame necessário, que é condição de eficácia da sentença. Embora não seja um recurso, o reexame deve seguir a orientação contida no Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ, ou seja, deve ser realizado em consonância com as disposições processuais vigentes na data da prolação da sentença. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME NECESSÁRIO
. NOVO LIMITE DE 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSTO PELO CPC/15. INCIDÊNCIA APENAS PARA AS SENTENÇAS PUBLICADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO.
I - Sendo o reexame necessário condição de eficácia da sentença, será na data da prolação a ocasião adequada para se aferir a necessidade de reexame necessário de acordo com o quantum apurado. Precedente. II - Entendimento que se coaduna com o Enunciado Administrativo n. 2 STJ - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III - Tendo o Tribunal a quo deixado de proceder ao reexame necessário de sentença publicada ainda sob a vigência do CPC/73, ao argumento de que a norma processual em vigor tem vigência imediata e o novo limite estabelecido pelo CPC/15 de 1.000 salários mínimos, por estimativa, supera o valor da condenação, divergiu da jurisprudência desta Corte. IV - Isto porque, sob a vigência do CPC/73, o limite mínimo para se aferir a necessidade de se proceder ao reexame necessário era de 60 salários mínimos, valor não aplicável às sentenças ilíquidas, assim consideradas aquelas que não apontavam o valor certo da condenação, como in casu.
Precedentes. V- Agravo em recurso especial provido para determinar ao Tribunal a quo a análise do reexame necessário.
(STJ - AREsp: 1228922 SP 2018/0001100-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2019). (Grifo nosso).

Logo, o reexame deve ser feito com fundamento no art. 475 do CPC/73:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
(Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001). (Grifo nosso).

O cerne da presente análise consiste em se verificar se a apelada demonstrou o atendimento dos requisitos referentes à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

(Grifo nosso).

De acordo com o dispositivo acima, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88.

A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983.

Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais.

Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período.

Sobre a análise do conjunto probatório feita pelo juízo
a quo
, cito o seguinte excerto da sentença (fl. 99):
(...) Relatado, passo a decidir.
Restou comprovado pelo documento de fl. 08, bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas na presente audiência que a autora ingressou no serviço público municipal, prestando serviço como servente, desde 01 de março de 1983. Também restou provado que a prestação de serviço pela autora ao município foi de forma ininterrupta desde março de 1983 até julho de 2009. Forçoso reconhecer que a autora adquiriu estabilidade no serviço público municipal, nos termos do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois prestou serviço ao município de Ponte de Pedras, PA, de forma ininterrupta por mais de 5 (cinco) anos anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988, sendo certo que somente veio a ser interrompido o vínculo em julho de 2009 e restabelecido logo em seguida
. (Grifo nosso).

Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista. O Município não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido na sentença, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório, estabelecido no art. 333, II, do CP/73.

O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Para corroborar a fundamentação acima, cito o seguinte julgado recente:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88.
COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público; 2. O impetrante comprovou que foi admitido como servidor público temporário no Município de Acará em março de 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em tela; 3. Servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT;
5. É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada.
(2019.02187745-86, 204.633, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03). (Grifo nosso).

Por todo o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município, tendo em vista sua irregularidade formal, consubstanciada na ausência de habilitação dos advogados que subscreveram o apelo, vício que não foi sanado nas oportunidades concedidas. Em reexame, mantenho integralmente a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I